Tribunal: TJDFT
Processo: 0714123-08.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ARREPENDIMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL. ARRAS PENITENCIAIS. DEVOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS. REVELIA DE UM DOS RÉUS. CURADORIA. DEFESA APRESENTADA PELA RÉ CITADA POR EDITAL. HONORÁRIOS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS.
1. As arras penitenciais, previstas expressamente no contrato, devem ser retidas pelo vendedor que não foi o responsável pela rescisão contratual, uma vez que têm por finalidade estabelecer uma indenização mínima à parte que não deu causa à não concretização da avença ou ao seu desfazimento, por arrependimento posterior. Neste caso, configuram-se pena convencional, pela desistência do negócio jurídico pelos autores/compradores (arts. 418, 419 e 420 do Código Civil).
2. Os juros moratórios sobre o valor a ser restituído pelo vendedor aos compradores devem incidir a partir da citação, se o caso não é de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel na planta.
3. Não se fixa honorários sucumbenciais em relação ao réu/revel se não houve constituição de advogado para sua defesa nos autos.
4. São devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, no exercício da Curadoria de Ausentes, pela atuação parcialmente vencedora na ação.
5. Não se reconhece a ocorrência de sucumbência mínima no caso em que o autor obteve êxito em parte relevante do pedido.
6. Em caso de sucumbência recíproca, mas não equivalente, os respectivos ônus devem ser redistribuídos de forma proporcional ao êxito das partes na ação.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.